Tribunal: TJPA
Processo: 0043821-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043821-43.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: THAYSA LUANNA CUNHA DE LIMA COUTO DA ROCHA

APELADO: AMINTAS DE JESUS OLIVEIRA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELO INSS EM RAZÃO DA MORTE DA GENITORA. FATOS GERADORES E FONTES PAGADORAS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. ENTENDIMENTO DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15806370) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte movida por
AMINTAS DE JESUS OLIVEIRA PAIVA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, a impossibilidade de cumulação de benefícios previdenciários, nos termos do art. 40, §6°, da CF/88 c/c art. 124, VI, da Lei Federal n° 8.213/91.

Acrescenta que, com o atingimento da maioridade em 06/10/2013, cessaria o suposto direito à percepção do benefício quando o recorrido completou 21 anos de idade.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno pela E. Turma julgadora, a fim de que este seja integralmente acolhido com a consequente reforma da decisão recorrida, para que os pedidos sejam julgados improcedentes em sua integralidade.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17131852).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre o tema de acumulação de pensões, prevê art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 39/200:

Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor.

Com efeito, a legislação estadual veda a acumulação de pensões advindas do mesmo vínculo administrativo firmado entre o respectivo segurado e o ente público ao qual possui relação jurídica, o que não é a hipótese dos autos.

Ocorre que, no presente caso, o benefício pleiteado possui fato gerador diverso daquele que já vinha sendo pago, além de fontes e regime diverso, sendo um estatutário e outro geral.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, inexistindo óbice ao recebimento de percepção acumulada quando se trata de regimes de previdência distintos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIÚVA. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que a Corte de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não há vedação legal que obste o recebimento de percepção cumulada quando se trata de regimes de previdência distintos. 2. Na espécie, ficou constatado a observância dos requisitos para concessão da pensão ao servidor falecido, fazendo jus à viúva o recebimento de pensão de regimes distintos de previdência
. 3. Recurso especial não provido.

(REsp 1242108/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011).

Da mesma forma, se pronuncia a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTENTAR O RECURSO. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. ACUMULAÇÃO. PENSÃO DO FILHO. CUSTEADA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ.
PENSÃO DO CÔNJUGE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Preliminar de Ilegitimidade do Ministério Público. Resta pacificado o entendimento de que, envolvendo direitos disponíveis ou indisponíveis, nas ações em que o Ministério Público atuar como custos legis, ou seja, como interveniente, possuirá interesse e legitimidade para recorrer, ainda que nenhuma das partes tenha interposto qualquer recurso contra a decisão, incidindo, na hipótese, a Súmula 99, do STJ em quaisquer destas situações. Prefacial rejeitada.
Não há vedação legal que impeça a acumulação de benefícios previdenciários oriundos do Regime Próprio de Previdência do Estado do Amapá e do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, visto que constituem regimes previdenciários distintos, possuindo fontes de custeio diversas entre si. A jurisprudência pátria é pacífica em adotar o entendimento acima colacionado.
Precedentes do STJ e TJPA. Apelações conhecidas e providas.

(2800672, 2800672, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-02)

Portanto, conforme se depreende dos julgados acima colacionados, a cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, situação não vislumbrada no presente caso, considerando que o agravado já recebia uma pensão por morte do INSS em função do falecimento da sua genitora e por meio desta ação postulou o recebimento do benefício em função do falecimento do seu genitor, ex-segurado.

Por fim, releva ressaltar que a sentença limitou, de forma escorreita, a condenação ao pagamento até que o autor tenha completado 21 (vinte e um) anos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024